Tribunal: TJDFT
Processo: 0720814-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido do credor para consulta ao SNIPER em procedimento de cumprimento de sentença. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403